Tribunal: TJPA
Processo: 0825808-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825808-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIO RODRIGUES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MELGAÇO/SC

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de acusado denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que decretou e manteve a prisão preventiva no curso da ação penal, sob o fundamento da presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, diante da alegada ausência dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados por exame médico que comprova a gravidez da vítima menor de 14 anos e por relatos colhidos no curso da investigação.

4.

A gravidade concreta dos fatos, envolvendo crime contra a dignidade sexual de criança em contexto de vulnerabilidade, justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e a proteção integral da vítima.

5.

A conveniência da instrução criminal resta caracterizada diante do risco concreto de interferência na produção probatória, evidenciado por tentativas de dissuasão de familiares da vítima para o prosseguimento da persecução penal, em contexto de comunidade de pequeno porte.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o periculum libertatis, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a necessidade de preservação da higidez do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, associada ao risco de interferência na instrução criminal, justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 963.711/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 837.319/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2024; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Mário Rodrigues Pantoja, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, na Ação Penal n° 0800400-67.2025.8.14.0089, em que figura como réu pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

O impetrante alega
a
existência de manifesto constrangimento ilegal, decorrente da expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, no contexto de processo que, segundo sustenta, não estaria amparado em elementos probatórios mínimos aptos a justificar a adoção da medida extrema, especialmente em razão da alegada ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, substituída por medidas cautelares diversas, especialmente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
, ao argumento de inexistirem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O processo foi distribuído ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que se reservou à apreciação do pedido liminar após informações da autoridade coatora (ID 31878342).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32054961).

Considerando o art. 112 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o pedido de liminar foi apreciado e indeferido pelo Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches. (ID 32096933).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID 32219623).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A impetração, na espécie, cinge-se à alegada inexistência dos requisitos da prisão preventiva, sob o fundamento de manifesto constrangimento ilegal decorrente da expedição de mandado prisional em desfavor do paciente, sem que haja elementos aptos a justificar a adoção da medida extrema.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, em fato ocorrido no âmbito doméstico, no qual teria atraído a vítima sob o pretexto de contratação para a prestação de serviços remunerados, oportunidade em que teria mantido conjunção carnal mediante emprego de força física e grave ameaça, conduta da qual resultou gravidez, posteriormente constatada por exames laboratoriais.

Das informações prestadas e dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a custódia cautelar encontra suporte na materialidade evidenciada por exame médico comprobatório do estado gravídico da vítima menor de 14 (quatorze) anos, bem como nos indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos coligidos ao feito, notadamente no contexto da frequência da menor ao local dos fatos e de seu relato perante o Conselho Tutelar do Município de Melgaço (ID 148947716 – processo originário).

Transcrevo excerto das informações constantes do ID 32054961:

“A decretação e manutenção da prisão preventiva fundamentaram-se na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual, conforme artigo 312 do CPP.
A medida extrema justificou-se pela gravidade concreta dos fatos investigados, que envolvem crime contra a dignidade sexual de criança em situação de vulnerabilidade
. A proteção de bem jurídico de máxima relevância constitucional - a dignidade sexual, o desenvolvimento psicossocial saudável e a proteção integral de criança e adolescente - demanda cautela na condução do processo. A natureza do delito, que atenta contra os princípios fundamentais consagrados no artigo 227 da

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, exige resposta estatal adequada para assegurar a credibilidade das instituições e a efetividade da proteção aos direitos fundamentais da infância.
A decretação da prisão preventiva também se justificou pela necessidade de assegurar a regular colheita de provas em contexto particularmente delicado. Trata-se de comarca de pequeno porte, em que as relações sociais são próximas e o contexto comunitário pode influenciar a produção probatória. A circunstância de que a vítima é menor de idade, em situação de extrema vulnerabilidade, somada ao fato de que a família da vítima reside na mesma comunidade, exigiu cautela para garantir que a instrução processual transcorra sem interferências externas ou constrangimentos que possam comprometer a busca da verdade real.

Ademais, os áudios juntados aos autos demonstram que houve tentativas de dissuadir o genitor da vítima de prosseguir com a notícia-crime, o que indica risco concreto de interferência na produção probatória. Tais circunstâncias justificaram a adoção da medida cautelar para preservar a higidez do processo”. (grifos)

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza excepcional, somente se legitima quando destinada à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em razão do descumprimento de medidas cautelares previamente impostas, desde que demonstrada a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, destacando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a primariedade do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de periculum libertatis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPP.
[...] IV. Dispositivo 6. Recurso provido. (STJ - RHC: 195969 RS 2024/0109910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, do CP). Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, consistentes na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, com base em elementos extraídos dos autos.
4. A fundamentação do decreto prisional evidencia a gravidade dos fatos e o histórico de violência do paciente, inclusive com registros anteriores, mesmo quando adolescente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5.
Não há ilegalidade na decisão impugnada, pois a jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes de natureza sexual.
6. A gravidade concreta do crime, a relação de parentesco entre vítima e paciente e a possibilidade de reiteração delitiva afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. A existência de predicados subjetivos favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08073402420258140000 27013409, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal)

In casu
, como demonstrado, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se atendidos, à luz dos elementos fáticos do delito imputado, consistente em crime contra a dignidade sexual de vítima menor de idade, ocorrido em contexto doméstico, com materialidade evidenciada por exame médico e indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos informativos coligidos, aliados à gravidade concreta da conduta.

Registre-se, ainda, à vista das informações prestadas pela autoridade coatora, a existência de indicativos de tentativa de dissuadir o genitor da vítima a prosseguir com a notícia-crime, circunstância que revela risco concreto de interferência na produção probatória e reforça a necessidade da custódia cautelar para a preservação da higidez do processo.

Nestas circunstâncias, é assente na jurisprudência a inviabilidade da substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência “[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV -
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
[...]. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778209 MG 2022/0330016-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Os fatos evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por não se mostrarem idôneas ao alcance da finalidade pretendida, tendo a própria decisão que decretou a prisão preventiva (ID 153485185 – processo originário) consignado a inadequação de tais medidas diante da necessidade da custódia cautelar.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, pelos fundamentos esposados.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026